Tribunal: TJES
Processo: 0000278-47.2021.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000278-47.2021.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: UANDERSON DE JESUS DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por

UANDERSON DE JESUS DOS SANTOS e ARIEL OLIVEIRA ARAÚJO
, em face do acórdão acostado no id 3867654, da lavra da 2ª Câmara Criminal desta egrégia Corte que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto.

Irresignados, em suas razões recursais constantes no id 3923588, alegam os embargantes a existência de omissão e contradição no julgamento realizado, razão pela qual pleiteiam que sejam conferidos efeitos infringentes aos presentes embargos.

Passo à análise.

É cediço que, nos termos do que o artigo 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Analisando atentamente o voto proferido e o acórdão embargado, verifica-se que,
concessa maxima venia
,
não há qualquer

omissão

ou contradição
a
ser
em
sanada
s
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como é cediço, é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos
e relevante para o deslinde da controvérsia
, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto, “
[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem
. (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013)
”.

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido é possível verificar que houve a devida manifestação, à luz da jurisprudência pátria, sobre as questões que conduziram ao improvimento do recurso interposto pela defesa dos apelantes, especialmente quanto à análise da materialidade e da autoria delitivas e o não reconhecimento do tráfico privilegiado no caso concreto, por meio de motivação devidamente fundamentada no conjunto probatório constante nos autos.

Nesse sentido, é majoritário o entendimento de que “
[...]
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes
na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. (STJ. EDCL no AGRG no AREsp 1277044/ES, Rel. Ministro Jorge M
ussi
, Quinta Turma, DJe 17/10/2018)
”.

Por oportuno, acerca da impossibilidade de aplicação da benesse ao apelante
ARIEL OLIVEIRA ARAÚJO
, prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, urge salientar que tal situação restou devidamente analisada e fundamentada na variedade, nocividade e quantidade de drogas apreendidas na ocasião (uma porção de crack pesando 4,8g [quatro gramas e oito decigramas] e diversas porções de cocaína, pesando ao todo 168,4g [cento e sessenta e oito gramas e quatro decigramas]), além das circunstâncias que envolviam a traficância desenvolvida, quais sejam, realização de tráfico em concurso de pessoas em um pequeno distrito localizado no interior do município de Pinheiros, e substâncias entorpecentes que foram adquiridas por R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), e renderiam quantia vultuosa após a comercialização, em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE E ART. 42 D LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA REDUZIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DA ARMA DE FOGO. MANTIDA. FRAÇÃO REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com base no art. 42 da Lei nº 11.343/06 e na valoração negativa da culpabilidade. Ocorre que a valoração negativa da culpabilidade encontra-se desacompanhada de fundamentação idônea. No entanto, o aumento encontra-se justificado em razão da quantidade e natureza das drogas, na forma do art. 42 da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual a pena foi redimensionada para 06 (seis) anos de reclusão.
2 - A quantidade e variedade de droga apreendida, bem como a sua nocividade afastam a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 por demonstrarem a sua dedicação às atividades criminosas, conforme entendimento do STJ. 3 - É possível a aferição da quantidade e da natureza da substância entorpecente, concomitantemente, na primeira etapa da dosimetria, para exasperar a pena-base e, na terceira, para justificar o afastamento da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 - quando evidenciado o envolvimento habitual do agente no comércio ilícito de entorpecentes - sendo tal hipótese distinta da julgada, em repercussão geral, pela Suprema Corte no ARE 666.334/AM. (AGRG no HC 549.034/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020)
[...]. (TJES; APCr 0000025-37.2021.8.08.0015; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 06/04/2022; DJES 26/01/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS (75 G DE MACONHA, 17,2 G DE COCAÍNA E 19,5 G DE CRACK). PEDIDO DE DECOTE DA AMPLIAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR O PATAMAR DIVERSO DO MÁXIMO PERMITIDO. PLEITOS DE APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006 E DE RETORNO DOS AUTOS PARA NOVA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA NORMAL À ESPÉCIE. PRECEDENTES. [...].
2.
Esta Corte vem decidindo que a quantidade, a nocividade e a variedade dos entorpecentes apreendidos são fundamentos idôneos
a ensejar a escolha da fração redutora, quando for o caso de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ou,
até mesmo, para justificar a não incidência da redutora, quando, juntamente com outros elementos presentes nos autos, indicarem a dedicação do agente à atividade criminosa
. [...]
, [...]. (HC n. 480.783/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/2/2019) - (AGRG no RESP n. 1.777.922/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 20/5/2019). [...]. (STJ; AgRg-REsp 1.947.327; Proc. 2021/0206830-4; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 22/02/2022; DJE 04/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. TRANSPORTE ARTICULADO DE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS PREJUDICADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quantidade, a variedade e a nocividade da droga, bem como as circunstâncias nas quais foi apreendida, são elementos que evidenciam a dedicação à atividade criminosa e, em decorrência, podem embasar o não reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. - Hipótese em que não foi apenas a quantidade da droga apreendida, que, isoladamente, serviu de fundamento para afastar a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Na verdade, o modus operandi pelo qual se desenvolveu a prática delituosa é que, juntamente com a quantidade do entorpecente apreendido, foi essencial para justificar o reconhecimento de que o acusado integra organização criminosa.
Isto porque a parte foi a responsável pelo transporte de elevada quantidade de droga em veículo previamente preparado para tal fim, pois o entorpecente estava escondido no porta-malas, no interior do para-choque e no painel, demonstrando, assim, uma atuação articulada da organização criminosa voltada para traficância. - Portanto, diante dessas premissas fáticas, tendo havido fundamentação concreta, pelo Tribunal local, para não aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois as circunstâncias do caso são indicativas do tráfico habitual, por ter envolvido a responsabilidade pelo transporte de elevada quantidade de droga altamente nociva e de modo articulado, deve ser mantida a decisão agravada, que se encontra alinhada à jurisprudência desta Corte. Precedentes. - Não reconhecido o privilégio e inalterada a pena aplicada, restam prejudicados os pedidos de afastamento da hediondez do delito, de substituição da pena corporal e de abrandamento do regime prisional. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 424.059; Proc. 2017/0289656-2; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/02/2018; DJE 23/02/2018; Pág. 1845)

Portanto, a matéria suscitada nos presentes embargos já foi apreciada, à luz da legislação e da jurisprudência pátria, não havendo qualquer omissão durante o julgamento do recurso de apelação criminal.

Assim, verifica-se que o acórdão examinou, de forma devida e suficiente, trilhando o princípio da persuasão racional, as questões jurídicas postas sob foco do Poder Judiciário.

Ademais, cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam a modificar o entendimento delineado pelo órgão julgador, razão pela qual, se a questão posta sob exame não foi analisada adequadamente ou se esse não acolheu a sua tese, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento, inocorrendo situação passível do manejo dos embargos, já que se constitui em meio de integração e não de revisão.

Prosseguindo, como é cediço, a contradição capaz de ensejar embargos declaratórios, segundo esclarece José Carlos Barbosa Moreira, é aquela verificada “
[...]
quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis. (Comentários ao Código de Processo Civil, v.5, 13ª ed., 2006, p. 559)
”, ou seja, quando
no bojo da própria decisão
atacada existem proposições logicamente incompatíveis entre si.

No mesmo sentido, consoante ensina Renato Brasileiro de Lima [
in
Manual de Processo Penal, v. único, 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1714], “
contradição ocorre quando afirmações constantes na decisão são opostas entre si.
”.

Desse modo, para fins de embargos de declaração, a contradição consiste na
incongruência entre a fundamentação e o
decisum
. Logo, se o julgador, ao decidir os embargos, verificar que fundamentou um determinado aspecto em um sentido e decidiu em outro, convencendo-se que se equivocou no
decisum
, pois a sua conclusão efetiva é aquela tal qual fundamentada, pode esclarecer a contradição e modificar o
decisum
para adequá-lo à fundamentação.

Nessa linha intelectiva, a contradição que desafia a interposição de embargos de declaração é a contradição interna, existente entre a fundamentação e o
decisum
.

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido é possível se extrair que houve a devida manifestação, com a clareza necessária e à luz da jurisprudência pátria, acerca da questão sob análise.

Portanto, percebe-se que o recurso dos embargantes se deu com
intuito de rediscutir a matéria já decidida
pelo acórdão impugnado, que entendeu que os elementos probatórios amealhados durante a instrução seriam suficientes para demonstrar que
UANDERSON DE JESUS DOS SANTOS
praticava a traficância de entorpecentes.

Assim sendo, a mera irresignação do embargante não viabiliza a oposição dos aclaratórios, já que esse recurso não é via adequada para rediscutir a causa, vez que não é considerada contradição suposta incongruência existente entre o julgado e o entendimento do embargante.

Desse modo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a defesa, embora alegue a existência dos vícios de omissão e contradição, persegue, em verdade, a reapreciação da questão já decidida.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Esse é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum. 2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado. 2. Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020)

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – NÃO CARACTERIZAD
A –
CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO
.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. Como cediço, é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto, “
[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem
. (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013)”. 2. Para fins de embargos de declaração, a contradição consiste na incongruência entre a fundamentação e o
decisum.
Logo, se o julgador, ao decidir os embargos, verificar que fundamentou determinado aspecto em um sentido e decidiu em outro, convencendo-se que se equivocou no
decisum
, pois a sua conclusão efetiva é aquela tal qual fundamentada, pode esclarecer a contradição e modificar o
decisum
para adequá-lo à fundamentação. Nessa linha intelectiva, a contradição que desafia a interposição de embargos de declaração é a contradição interna, existente entre a fundamentação e o
decisum
. No caso concreto, da simples leitura do acórdão e do voto proferido é possível verificar que houve a devida manifestação, com a clareza necessária e à luz da jurisprudência pátria, sobre as questões postas sob exame, e que deve nortear o improvimento do recurso interposto. 3. Embargos conhecidos e não providos.
DECISÃO
à unanimidade de votos, conhecer dos embargos, mas negar-lhes provimento, nos termos do voto do eminente Relator.